Tribunal: TJSP
Processo: 0007490-18.2011.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM DEVOLUÇÃO DE VALORES ADIANTADOS – Justiça gratuita concedida à apelante que encerrou suas atividades – Prova documental desacolhida na r. sentença que julgou improcedente a ação de compra e venda de citrus - Autorização a terceiro a receber os valores mencionados no contrato – Julgamento antecipado – Cerceamento à defesa ocorrido

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM DEVOLUÇÃO DE VALORES ADIANTADOS – Justiça gratuita concedida à apelante que encerrou suas atividades – Prova documental desacolhida na r. sentença que julgou improcedente a ação de compra e venda de citrus - Autorização a terceiro a receber os valores mencionados no contrato – Julgamento antecipado – Cerceamento à defesa ocorrido – Preliminar acolhida para anular o processo e retorno para regular intimação – Ação improcedente – Recurso provido.